Tribunal: TJBA
Processo: 0814788-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0814788-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADO: EDUARDO RAMOS SALLUN

Advogado(s)
:

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA URBANÍSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE A CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor executado (R$ 9.099,27). O débito refere-se a multa administrativa aplicada pela SUCOM, fundada no art. 3º, inciso II da Lei Municipal nº 5.354/1998. O ente público suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC, bem como defende, no mérito, a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às multas administrativas de natureza sancionatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a ausência de prévia intimação sobre questão de ordem pública configura nulidade da sentença; e (ii) se a tese firmada no Tema 1.184/STF — voltada a execuções fiscais tributárias de pequeno valor — estende-se às execuções destinadas à cobrança de multa administrativa urbanística, de natureza não tributária e sancionatória.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois, embora constatada a ausência de intimação prévia, o Município teve plena oportunidade de manifestação na fase recursal, inexistindo prejuízo concreto, conforme art. 282, §1º, do CPC.

4. A multa discutida possui natureza administrativa, não tributária, enquadrada como Dívida Ativa Não Tributária nos termos do art. 39, §2º, da Lei nº 4.320/1964, revestida de finalidade sancionatória, pedagógica e preventiva, inerente ao poder de polícia municipal.

5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 incidem exclusivamente sobre execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, não alcançando as sanções administrativas, cuja eficácia se vincula diretamente à tutela de bens jurídicos coletivos e à prevenção de condutas infracionais.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de baixo valor, por não possuírem finalidade arrecadatória, mas caráter disciplinador (REsp 1.795.235/PE).

7. Esta Câmara Cível possui entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais de multas administrativas urbanísticas ou ambientais, dada sua natureza específica e finalidades punitivas e preventivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévia intimação sobre matéria de ordem pública não acarreta nulidade da sentença quando inexistente prejuízo e quando houver oportunidade de manifestação em grau recursal. 2. O Tema 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de natureza não tributária, de caráter sancionatório e vinculadas ao exercício do poder de polícia.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0814788-75.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelado,
EDUARDO RAMOS SALLUN
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça